Tribunal: TJES
Processo: 0000146-18.2021.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-18.2021.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JACIRA PEDRO ROSA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS OCORRIDOS APÓS 30.03.2021. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. T
ratando-se de relação de consumo,
sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira e tendo o ju
í
zo
a quo
invertido o
ô
nus da prova, compete ao Recorr
ente
/fornecedor (e não à
Recorrida
/consumidora) o ônus de provar
a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo mesmo e impugnada pela Autora.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica requerida pela parte a quem não competia o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante do contrato impugnado na presente demanda.

3.
Estando comprovado que o empréstimo consignado foi contratado mediante fraude, deve a instituição financeira restituir à parte os valores indevidamente descontados do respectivo
benefício previdenciário.

4. N
o julgamento do EREsp 1413542/RS,
a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou a tese de que

“A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.”

5.
O
STJ modulou os efeitos do julgado, estabelecendo que o entendimento firmado no referido julgamento seja aplicado para as cobranças realizadas a partir da publicação do respectivo acórdão, que ocorreu em
30.03.2021
.

6.
Relativamente aos danos morais,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a
f
raude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
[...]
(
AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022.)
[...]” (AREsp n. 2.489.793, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/04/2024.)

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000146-18.2021.8.08.0063.

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO : JACIRA PEDRO ROSA.

MAGISTRADO : IZAQUEU LOURENÇO DA SILVA JUNIOR.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA PELA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL E PELO CERCEAMENTO DE DEFESA.

O R
ecorrente alegou a nulidade da sentença, pela violação ao princípio da busca da verdade material e pelo cerceamento de defesa,
decorrente do indeferimento do pedido da Autora de produção
d
e
prova pericial grafotécnica e do pedido do Recorrente de depoimento pessoal da parte autora.

Pois bem.

Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para formar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe
“facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF”
1

No caso, cuidam os autos da ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais, ajuizada pela ora Recorrida, argumentando, em síntese, que
a contratação de empréstimo consignado em nome da mesma decorreu de fraude.

Extrai-se dos autos que a produção prova pericial não foi requerida pelo ora Recorrente, não obstante tratar-se de relação de consumo,
com
responsabilidade objetiva do fornecedor, e o juízo
a quo
, ao despachar a inicial, ter deferido a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º do CDC.

A Autora/Recorrida, por sua vez, requereu a apresentação, pelo Recorrente, da via original do contrato, para que o mesmo fosse submetido à perícia grafotécnica, pois impugnou a assinatura constante da cópia simples do contrato apresentada pela Recorrente.

Ocorre que, tratando-se de relação de consumo,
sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira e tendo o ju
í
zo
a quo
invertido o
ô
nus da prova, compete ao Recorr
ente
/fornecedor (e não à
Recorrida
/consumidora) o ônus de provar
a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo mesmo e impugnada pela Autora.

Assim, e não tendo o
Recorrente
produzido qualquer prova
ou pleitead
o
a produção de provas nesse sentido,
o indeferimento da
produção da prova pericial grafotécnica requerida pela Autora não importa nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa ou pela violação ao princípio da busca da verdade material.

Da mesma forma
, não prospera a alegada nulidade em relação ao indeferimento do depoimento pessoal da Autora, ante a evidente desnecessidade e inutilidade da prova para a solução da controvérsia.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, pretendendo a reforma da sentença que, nos autos da
ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para:

(i)
declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº 010016796193 e inexistente qualquer débito dele oriundo;

(ii) condenar o
Requerido

ao pagamento de
indenização por danos morais, fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data sentença,
acrescido
de juros de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual;

(iii) condenar o Requerido ao pagamento de R$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais), a
título de restituição em dobro do indébito, corrigido monetariamente e
acrescido
de juros de 1% ao mês a partir do desconto de cada parcela; e

(iv)
condenar
o
R
equerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados
em
10% (dez por cento)
sobre o
proveito econômico.

O Recorrente alegou, em síntese: (i) não foi observado o conjunto probatório referente à contratação; (i
i
) não restou comprovada a má-fé, sendo incabível a devolução de parcelas em dobro; (i
ii
) não restou comprovado o desconto de valores em desfavor da A
utora; (
i
v) não está caracterizado o dano moral; e (v) é excessivo o
quantum
indenizatório; (vi) é excessiva a verba honorária arbitrada.

Muito bem
.

A
Autora/Recorrida ajuizou a presente demanda,
narrando
que não realizou nenhuma contratação de empréstimo
consignado
junto ao banco Recorrente.

Segundo a Autora/Recorrida, que é aposentada pelo INSS, em janeiro de 2021, ao consultar seu extrato
bancário, constatou que o Requerido/Recorrente havia creditado em sua conta o valor de R$ 13.664,60 (treze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos).

Na sequência, ao consultar seu Portal do INSS, verificou a inclusão do empréstimo consignado pelo banco FICSA (C6 consignado S.A), com previsão do início dos descontos das 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais sucessivas, para março de 2021.

Do conjunto probatório dos autos, não é possível extrair a regularidade da contratação em referência.

O fato de haver, no contrato apresentado pela Recorrente, assinatura assemelhada à assinatura da Autora/Recorrida, por si só, não comprova a ocorrência da contratação, notadamente porque, tanto a contratação quanto a assinatura foram impugnadas pela Autora/Recorrida.

Registre-se que a Autora/Recorrida inclusive pleiteou a realização de depósito, em conta vinculada ao processo, de quantia correspondente à totalidade do valor
creditado, a título de empréstimo,
na conta corrente da
mesma
-
R$ 13.664,60 (treze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) -
.

Por outro lado,
a Autora/Recorrente comprovou nos autos que,
não obstante a inexistência da referida contratação,
nos meses de março a maio de 2021,
3 (três)
parcelas do empréstimo consignado, no valor R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) cada, foram descontadas do
benefício previdenciário da Autora/Recorrente,
totalizando R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

Os valores em referência

deverão ser restituídos à mesma,
com
base na Tese firmada pela
Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
EREsp 1413542/RS:

“A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.”

O
STJ modulou os efeitos do julgado, estabelecendo que o entendimento firmado no referido julgamento seja aplicado
para as cobranças realizadas a partir da publicação do respectivo acórdão, que ocorreu em
30.03.2021
.

C
omo, no caso, os descontos indevidos foram feitos nos meses de março a maio de 2021, o valor descontado em março de 2021
deverá ser restituído de forma simples, enquanto os demais deverão ser devolvidos em dobro.

Relativamente aos danos morais,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a
f
raude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
[...]
(
AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022.)
[...]” (AREsp n. 2.489.793, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/04/2024.)

No caso em exame, conquanto a fraude tenha atingido o benefício previdenciário da Autora/Recorrida, não restou comprovada nos autos
eventual repercussão na esfera dos direitos da personalidade.

Nesse contexto, resta afastada a ocorrência do dano moral.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença, determinando que o Recorrente restitua, de forma simples, o valor descontado em março de 2021 do benefício previdenciário da Autora, e para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Mantenho os demais capítulos da sentença.

Considerando a sucumbência mínima da Autora, mantenho a condenação do Recorrente ao pagamento das verbas de sucumbência.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)